Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014376-96.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVANTE), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), JULIA MONLEVADE CARVALHO - CPF: 157.621.387-04 (ADVOGADO), GABRIELA TYEMI SAKUDA - CPF: 470.085.778-18 (ADVOGADO), RAYAN KIFFER SUCUPIRA DE MELLO - CPF: 144.686.777-32 (ADVOGADO), RAPHAEL NEHIN CORREA - CPF: 130.245.778-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), ADRIANA BUSCH BAPTISTA DE LUCENA - CPF: 166.099.677-50 (ADVOGADO), JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - CPF: 009.235.531-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO.EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL.
MARKETPLACE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR O AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Magazine Luiza S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente de infração às normas de proteção ao consumidor, com posterior inscrição em dívida ativa.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é inválido o julgamento monocrático da apelação por ausência de precedentes autorizadores do art. 932, incisos IV e V, do CPC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo, em razão da alegada desconsideração de manifestação enviada por e-mail; (iii) saber se a empresa que atua como
marketplace
possui legitimidade para responder por infrações administrativas praticadas no âmbito da relação de consumo; (iv) saber se o auto de infração é nulo por violação à Teoria dos Motivos Determinantes; e (v) saber se o valor da multa administrativa aplicada é desproporcional.

III.
Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático da apelação observou o disposto no art. 932, incisos IV e V, do CPC, uma vez que se fundou em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de reexame pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

4. A alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente nos embargos à execução fiscal, tampouco acompanhada de prova produzida na instância originária, incidindo a regra do art. 1.014 do CPC.

5. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a preclusão quanto aos fatos e às provas que a sustentam, sob pena de comprometimento do contraditório e da segurança jurídica, sendo inviável o exame de documentos juntados apenas na fase recursal.

6. As plataformas digitais que operam na modalidade
marketplace
integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelas infrações às normas consumeristas, nos termos dos arts. 3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida, pois a parte agravante deixou de juntar a íntegra do procedimento administrativo, ônus que lhe competia, inviabilizando o controle jurisdicional quanto à alegada violação à Teoria dos Motivos Determinantes.

8. O controle judicial da atividade sancionatória da Administração limita-se à legalidade, não sendo possível a reavaliação do mérito administrativo quando inexistente ilegalidade manifesta.

9. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, não tendo sido demonstrada desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC; 2. Configura inovação recursal a alegação de nulidade do processo administrativo fundada em fatos e provas não submetidos à instância originária; 3. Empresas que atuam como
marketplace
respondem solidariamente por infrações às normas consumeristas praticadas no âmbito da relação de consumo; 4. A ausência de juntada da íntegra do procedimento administrativo impede o afastamento da presunção de legitimidade do ato sancionador; 5. Não demonstrada desproporcionalidade, deve ser mantida a multa administrativa aplicada pelo PROCON.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 932, incisos IV e V, 1.014 e 373, I; CDC, arts. 3o, 7o, p.u., 25, § 1o, e 57; Decreto n.o 2.181/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 2.057.908/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado 02.04.2024;

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por MAGAZINE LUIZA S/A,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296779364), que negou provimento ao “
RECURSO DE

APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
com pedido de efeito suspensivo
”
n.o 1014376-96.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 292490931):

“
VISTOS,

MAGAZINE LUIZA S/A
opôs embargos à execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO alegando a ilegitimidade para responder pelos preços inseridos por terceiros em seu site no âmbito do modelo de Marketplace, bem como que os produtos comercializados pelo Magazine Luiza objeto de fiscalização não estavam incluídos na campanha Black Friday, além da não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa. Requer a extinção da execução fiscal e o cancelamento da CDA. Alternativamente, requer a redução do valor da multa aplicada (Id. 82393037).

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e pugnou pela improcedência da pretensão (Id. 107036421).

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

O Embargante alega de nulidade do processo administrativo, uma vez que não foi considerada a ilegitimidade da embargante, que não pode ser responsabilizada pelos preços inseridos por terceiros em seu site no âmbito do modelo de Marketplace.

É entendimento pacífico do STJ que o site de marketplace que divulga ofertas de bens ou serviços, utilizando-se para tal de sua área virtual, é igualmente responsável na cadeia de consumo.

Além disso, a teoria da aparência instituída pelo Código de Defesa do Consumidor
responsabiliza aquele que, embora não seja o efetivo vendedor, é visto pelo consumidor no negócio, seja por ser um intermediador, seja em virtude de publicidade, informações ou marca
.

Em outras palavras, por o consumidor ter utilizado a plataforma de determinada empresa para chegar até o vendedor e por ter ali efetuado todos os procedimentos para a compra, é dever do marketplace responder pelos parceiros que expõe.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE TERCEIROS EM AMBIENTE ON-LINE DE COMPRAS –
MARKETPLACE
– CADEIA DE FORNECEDORES –
RESPONSABILIDADE
DA PLATAFORMA DIGITAL – RELAÇÃO CONSUMERISTA
– CANCELAMENTO DE COMPRA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras (
marketplace
), porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC).
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito promovido pela empresa que sem justificativa cancelou venda de produto adquirido pela internet, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 1006281-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da embargante.

No que tange ao cometimento, ou não, de infração, pois os produtos comercializados pelo Magazine Luiza objeto de fiscalização não estavam incluídos na campanha Black Friday cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

A Embargante não conseguiu comprovar qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
” (destaque no original)

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 292490936).

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não enfrentou as ilegalidades apontadas no processo administrativo instaurado pelo Procon-MT.

No mérito, alega a inexistência de conduta contrária à legislação consumerista que justifique a imposição da penalidade. Para tanto, aponta as seguintes nulidades: i) desconsideração da defesa administrativa apresentada tempestivamente pela empresa apelante; ii) ilegitimidade passiva; iii) afronta à Teoria dos Motivos Determinantes, uma vez que os produtos objeto da fiscalização de preços não integravam a campanha promocional do evento Black Friday; iv) desvio de finalidade, pois o órgão de defesa do consumidor não teria se atentado à existência de eventuais prejuízos aos consumidores; e v) inexistência de majoração de preços sem justa causa ou de publicidade enganosa.

Defende, ainda, a necessidade de redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base no exposto, requer (ID. 292490939):

“137 Por todo o exposto, o Magazine Luiza confia no provimento deste Recurso de Apelação, a fim de que esse E. TJMT reconheça, preliminarmente, a negativa da prestação jurisdicional pelo Juízo a quo, diante da falta de fundamentação adequada da r. Sentença Apelada, e, consequentemente, declare a nulidade absoluta da r. Sentença Apelada.

138 Caso esse E. TJMT entenda pela não declaração da nulidade da r. Sentença Apelada, o que apenas se admite em atenção ao princípio da eventualidade, e por necessária incidência do disposto no art. 1.103 do CPC, o Magazine Luiza confia no provimento deste Recurso de Apelação, com a integral reforma da r. Sentença Apelada, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo do Procon-MT, porquanto:

(i) O Procon-MT desconsiderou defesa administrativa apresentada tempestividade pelo Magazine Luiza e, por isso, fixou Multa sem analisar os importantes argumentos da empresa;

(ii) O Magazine Luiza é parte ilegítima no processo administrativo, uma vez que atua no modelo de Marketplace e, nos termos do Marco Civil da Internet e jurisprudência do E. STJ, não pode ser responsabilizada por produtos e eventuais variações de preço feitas por terceiros;

(iii) Os produtos objeto da fiscalização de preços não faziam parte da campanha de descontos do evento Black Friday, de modo que, considerando a Teoria dos Motivos Determinantes e a existência de erro grosseiro, o Poder Judiciário pode apreciar os motivos que fundamentaram a decisão do Procon-MT e afastar atos administrativos equivocados;

(iv) Houve claro desvio de finalidade da Administração Pública, uma vez que o Procon-MT não se preocupou em verificar se houve efetivos danos aos consumidores, fixando a Multa em decisão arbitrária e sem motivação adequada; e

(v) Não houve elevação de preços sem justa causa, nem publicidade enganosa, já que os fatos narrados pelo Procon-MT não configuram violação ao CDC. Inclusive, ao contrário do que concluiu a r. Sentença Apelada, a Teoria dos Motivos determinantes justifica a declaração de nulidade do Auto de Infração.

139 Caso ainda não se entenda pela declaração de nulidade do processo administrativo iniciado pelo Procon-MT, subsidiariamente, requer-se a redução da Multa, pois:

(i) Não houve pluralidade de infrações para justificar o aumento de 2/5 aplicado ao subtotal da, conforme Auto de Infração, pelo que a Multa deve ser reduzida na proporção de 2/5;

(ii) As agravantes aplicadas pelo Procon-MT não possuem justificativas plausíveis, pelo que a Multa deve ser reduzida na proporção de 1/3; e

(iii) Revela-se necessária a diminuição do valor milionário aplicado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

As contrarrazões ofertadas pelo ente estadual rebatem, preliminarmente, a alegação de cerceamento de defesa, asseverando que houve inovação recursal, uma vez que a parte apelante anexou documento apenas na instância recursal, com o objetivo de discutir a tempestividade da defesa apresentada no processo administrativo.

No que tange ao mérito, sustenta a legalidade e a regularidade do procedimento administrativo, argumentando que a empresa possui legitimidade passiva para responder pela oferta do produto na plataforma de
marketplace
. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 292490947).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, tendo sido realizado o pagamento do preparo (ID. 292490941).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, contra sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em

22.11.2021
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1041794-43.2021.8.11.0041 em desfavor da parte apelante, visando à cobrança de crédito decorrente de multa administrativa por descumprimento de dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, inscrito na CDA n.o 2021442953, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 3.153.279,86 (três milhões e cento e cinquenta e três mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

A parte executada promoveu a juntada da apólice de seguro garantia n.o 024612022000207750039048 (ID. 74925936 – proc. n.o 1041794-43.2021.8.11.0041), e, posteriormente, complementou o montante segurado (ID. 79251233).

Em 15.03.2022, o magistrado de primeiro grau considerou garantido o juízo (ID. 79463117) e a parte executada opôs embargos à execução, no dia 14.04.2022.

Na petição inicial, argui a nulidade do processo administrativo; afronta aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório; ilegitimidade passiva; ausência de relação entre os produtos fiscalizados e a campanha Black Friday; inexistência de base para a cobrança e desproporcionalidade da penalidade imposta.

Recebida a exordial, em
18.12.2022
, o juízo de primeiro grau concedeu o efeito suspensivo (ID. 292490924).

O ente fazendário protocolou impugnação (ID. 292490925), e a parte embargante, réplica (ID. 292490928).

Intimadas a indicar as provas que desejavam produzir (ID. 292490929), a empresa executada requereu o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a concessão de novo prazo para que as partes se pronunciassem sobre a instrução probatória. Subsidiariamente, solicitou o acolhimento do pedido de juntada de prova documental complementar (ID. 292490930).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, proferida em
11.10.2024
, que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 292490931).

Rejeitados os embargos de declaração, manteve-se incólume o julgado (ID. 292490936).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre registrar que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Ainda que sucinta, a decisão deve indicar, ao menos minimamente, os elementos que embasam o convencimento judicial.

No caso, verifica-se que o juízo de origem, ao examinar os pedidos, expôs as razões que levaram à improcedência da demanda, enfrentando os principais pontos controvertidos.

A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da CF). Tal exigência, contudo, não impõe resposta expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que o julgador enfrente as questões aptas a infirmar sua conclusão (art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”. Destaquei.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E DOCUMENTOS NOVOS

A Fazenda Pública, por sua vez, suscita a impossibilidade de análise da documentação juntada com o apelo, uma vez que a parte apelante não a colacionou aos autos dos embargos à execução, tampouco suscitou, naquela oportunidade, a tese ora apresentada.

Defende, assim, a inviabilidade do exame da matéria nesta fase recursal, devendo o recurso ser apreciado com base exclusivamente nos elementos que instruíram o feito em primeiro grau.

Como já destacado, na exordial, a parte apelante alegou a nulidade do processo administrativo, afirmando que, após o recebimento do Auto de Notificação n.o 2020.01.0002 e a apresentação de defesa administrativa, “(...) não há uma única linha no Auto de Infração dedicada a analisar (ou ao menos mencionar) os argumentos trazidos na defesa administrativa do Embargante, os quais foram inteiramente ignorados, em claro vício de motivação/fundamentação que viola frontalmente o contraditório e a ampla defesa” (
sic
– ID. 292490882 - Pág. 4).

Ainda nesse contexto, acrescentou que: “(...) por ter a decisão administrativa ignorado por completo a defesa administrativa apresentada pelo Embargante e não apresentado fundamentação sobre a razão de incidência das agravantes que majoraram a penalidade imposta, implicando em vício de motivação/fundamentação e do contraditório e da ampla defesa (...)” (
sic
– ID. 292490882 - Pág. 5).

Todavia, nas razões recursais, a parte recorrente passou a relatar que (ID. 292490939 - Pág. 10 e 14):

“O Procon-MT, contudo, certificou –
equivocadamente
– que a defesa do Magazine Luiza teria sido apresentada “fora do prazo legal”, pelo que desconsiderou todos os importantes argumentos suscitados pelo Recorrente e manteve a aplicação da Multa, determinando posterior inscrição em Dívida Ativa, em caso de não pagamento.

Ocorre que, ao contrário do que concluiu a referida Autarquia, a defesa do Magazine Luiza foi apresentada dentro do prazo concedido pelo Procon-MT no Auto de Infração no NA.2020.01.0005, nos termos dos art. 44 do Decreto Federal no 2.181/1997 e art. 24 do Decreto Estadual no 1238 de 30/10/2017.

(...)

O que se observa, portanto, é que o Procon-MT
desconsiderou
por completo a impugnação ao Auto de Infração apresentada tempestivamente pelo Magazine Luiza mediante o envio de e-mail no dia 13.11.2020.

De fato, a desconsideração de defesa administrativa protocolada de forma tempestiva e de acordo com as próprias orientações do Auto de Infração lavrado pela Autarquia implica na nulidade do ato administrativo que fixou o pagamento de multa, diante da manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”

Registra-se, entretanto, que a parte autora, ora apelante, não apresentou o processo administrativo em sua integralidade, limitando-se a juntar documentos parciais (ID. 292490889, 292490891, 292490893 e 292490895 e ID. 292490909). Apenas na fase recursal, acostou novos documentos (ID. 292490942, ID. 292490943 e ID. 292490944), com o intuito de demonstrar que a defesa administrativa foi apresentada dentro do prazo legal.

Com efeito, observa-se que tal alegação não foi deduzida nos embargos à execução nem tampouco os documentos foram colacionados naquela oportunidade. Trata-se, portanto, de matéria não submetida ao contraditório em primeiro grau, o que configura hipótese de inovação recursal vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de motivo de força maior — circunstância que, no caso, não foi sequer alegada.

Importa assinalar que, quando intimada a indicar as provas que pretendia produzir (ID. 292490929), a empresa executada solicitou o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a concessão de novo prazo para manifestação quanto à instrução probatória. Subsidiariamente, postulou o acolhimento do pedido de juntada de prova documental complementar (ID. 292490930).

Tal requerimento, contudo, não especificou quais documentos seriam apresentados, e também não indicou qualquer vinculação entre tais provas e a tese que agora se pretende ver acolhida.

Diante disso, o pedido genérico de produção de provas ou de juntada documental não é suficiente para afastar a caracterização de inovação recursal, porque os fundamentos ora invocados não foram anteriormente deduzidos, os elementos probatórios correspondentes já existiam à época da fase de conhecimento e poderiam ter sido oportunamente apresentados, e não há qualquer justificativa baseada em força maior que legitime sua apresentação apenas em grau de apelação, conforme exige o art. 1.014 do Código de Processo Civil.

A tentativa de introduzir elementos probatórios e fundamento jurídico não submetidos ao contraditório viola o devido processo legal e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, pois importaria em análise originária por este Tribunal, suprimindo-se o controle da matéria pelo juízo natural da causa.

Desse modo,
ACOLHE-SE
a preliminar arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO para não conhecer da insurgência recursal quanto à alegada intempestividade da defesa administrativa e aos documentos apresentados exclusivamente em grau de apelação.

MÉRITO:

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FALTA DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a prática de infração consumerista, razão pela qual afirma ser indevida a imposição de multa pelo PROCON e a modificação da decisão administrativa pelo Poder Judiciário.

In casu
, os processos administrativos instaurados perante o PROCON tiveram origem no suposto descumprimento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado sentenciante rejeitou os pedidos formulados, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que as plataformas de
marketplace
respondem solidariamente na cadeia de consumo e que a teoria da aparência, prevista no Código de Defesa do Consumidor, impõe responsabilidade àquele que, mesmo não sendo o fornecedor direto, figura perante o consumidor como parte da relação contratual.

Igualmente, ponderou que o PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para a aplicação de sanções, inclusive por descumprimento de suas determinações; e, por fim, que o controle judicial limita-se ao exame da legalidade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em hipóteses de violação manifesta da legalidade ou da razoabilidade.

Inconformada com sentença, a parte recorrente aponta as seguintes irregularidades no procedimento administrativo: (i) o PROCON-MT não teria considerado a defesa apresentada tempestivamente pelo Magazine Luiza; (ii) haveria ilegitimidade passiva da empresa, que não poderia ser responsabilizada pelos preços divulgados por terceiros em sua plataforma; (iii) pela Teoria dos Motivos Determinantes, os produtos fiscalizados não integravam a campanha “Black Friday”; (iv) teria ocorrido desvio de finalidade, pois o órgão não se preocupou em verificar efetivos danos aos consumidores; e (v) não se comprovou elevação de preços sem justa causa, tampouco publicidade enganosa.

Quanto ao item “i”, observa-se a alegação de desconsideração da defesa administrativa foi devidamente realizada no tópico anterior (inovação recursal).

No tocante à alegação de nulidade diante da ilegitimidade passiva, a tese não se sustenta. A Corte Superior consolidou entendimento de que as plataformas digitais que disponibilizam espaços virtuais para veiculação de ofertas de produtos ou serviços assumem responsabilidade solidária na cadeia de consumo. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET.
PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE. ANÚNCIO.
CONTEÚDO PROTEGIDO POR DIREITO AUTORAL. LEI DE DIREITO AUTORAL.

1. Ação de reparação civil por danos morais e materiais, ajuizada em 05/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/08/2022 e concluso ao gabinete em 25/09/2023.

2. O propósito recursal é decidir se a responsabilidade da plataforma de comércio eletrônico de retirar anúncio que viole direitos autorais se inicia após a notificação do titular da obra ou após a ordem judicial específica.

3. Diante da ausência da legislação específica tratando de infrações a direito do autor e a direitos conexos cometidos por provedores de aplicação de internet a que se refere o art. 19, § 2o do Marco Civil da Internet, aplica-se a Lei de Direitos Autorais.

4. No que diz respeito às plataformas de comércio eletrônico que disponibilizam a sua estrutura para divulgar anúncios de vendas, o art. 104 da Lei de Direitos Autorais determina que expor a venda de obra protegida por direito autoral é ato que enseja a responsabilidade solidária daquele que a expõe com o contrafator.

5. A Lei dos Direitos Autorais não prevê a responsabilização daquele que não fiscaliza previamente os conteúdos vendidos.

6. Nos termos do art. 104 do da LDA, deve-se responsabilizar aquele que expõe a venda de conteúdo protegido, não importando se houve ou como foi o lucro obtido pela plataforma de comércio eletrônico, haja vista que a finalidade da plataforma, por si só, é facilitar a venda que ensejará lucro de outrem.

7. Nos termos do art. 102 da LDA, é direito do titular da obra que esteja sendo fraudulentamente vendida requerer a suspensão desse ato.

8. A exposição de venda de conteúdo protegido pela Lei dos Direitos Autorais se revela um ato manifestamente ilícito, que exige que haja pronta suspensão das vendas, sendo desnecessário aguardar ordem judicial específica.

9. Na plataforma de comércio eletrônico, a retirada de um anúncio de venda que viole a LDA, após a notificação do titular do direito autoral não viola de qualquer forma o direito de liberdade de expressão ou as demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.

10. Se é inequívoco que o titular da obra protegida por direito autoral notificou a plataforma de comércio eletrônico que divulgava o anúncio de venda do conteúdo protegido, isto é o suficiente para que surja a responsabilização solidária da plataforma de comércio eletrônico de indenizar o titular da obra pelos danos sofridos, sendo desnecessário que a notificação ocorra por meio específico.

11. Na espécie, o Mercado Livre não retirou anúncio de venda de um curso protegido pelo direito do autor que estava sendo divulgado em sua plataforma, mesmo após a notificação do titular da obra, o que atrai a sua responsabilidade pelos danos sofridos.

12. Recurso especial conhecido em parte e desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 2057908 SC 2023/0050388-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)(grifo nosso)

Embora o precedente tenha envolvido a empresa “Mercado Livre”, o entendimento firmado pelo STJ não se restringe a ela. A responsabilidade não decorre da marca, mas da própria atividade desempenhada, consistente em oferecer ao consumidor um ambiente virtual para acesso aos fornecedores, viabilizando a contratação e apresentando-se como parte da relação de consumo.

Nesse contexto, a mesma lógica aplica-se à apelante MAGAZINE LUIZA S/A, cuja atuação como
marketplace
segue idêntico modelo de intermediação, sujeitando-se às mesmas consequências jurídicas reconhecidas pelo STJ.

Ainda, deve ser aplicada a teoria da aparência, segundo a qual responde aquele que, embora não seja o fornecedor direto, se apresenta ao consumidor como integrante da relação de consumo — seja pela intermediação da negociação, seja pela utilização de sua marca, publicidade ou pela disponibilização do ambiente de compra.

Dessa forma, considerando que o consumidor acessou a plataforma da parte apelante para localizar o fornecedor e ali concluiu todas as etapas da contratação, impõe-se ao
marketplace
a responsabilidade pelos atos praticados pelos parceiros comerciais que.

Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente este Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR.
MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente de reclamação por vício em produto comercializado em plataforma marketplace.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legitimidade passiva do comerciante em operações marketplace;
(ii) a validade do processo administrativo; e (iii) a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O sistema de proteção ao consumidor estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo plataformas marketplace.

4. O processo administrativo observou o devido processo legal, não havendo comprovação de vícios formais que justifiquem sua anulação.

5. A multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do infrator e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em operações marketplace, o comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios do produto. 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não adentrando no mérito administrativo quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o; Lei no 8.078/90, art. 56, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

(N.U 1020109-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) (grifo nosso).

Com relação aos demais pontos de insurgência, destaca-se que não compete ao Poder Judiciário reavaliar o mérito dos atos administrativos, como a conveniência ou a oportunidade da sanção aplicada.

O controle judicial restringe-se ao exame da legalidade, compreendendo a verificação da competência da autoridade que praticou o ato, da forma observada, da motivação idônea, da finalidade pública e da compatibilidade com a legislação e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Além disso, relembro que o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor, caso pretenda infirmar a higidez do título, essa providência (STJ – Resp n.o 1893489 PR).

Nesse contexto, “É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução
, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público,
mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”. (
ex vi,
TRF-2 – Apelação Cível 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, 4a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/03/2020).

Segundo o art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor provar os fatos que alega, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, uma vez que foi omissa quanto à
juntada da
cópia integral
do procedimento administrativo,
de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Como dantes mencionado, a parte autora, ora apelante, não apresentou o processo administrativo em sua integralidade. Limitou-se a juntar documentos parciais, a saber: Auto de infração (ID. 292490889); Relatório de fiscalização (ID. 292490891); Auto de notificação (ID. 292490893); Defesa administrativa (ID. 292490895) e o Auto de constatação (ID. 292490909).

Somente na fase recursal, acostou aos autos os documentos identificados sob os IDs 292490942, 292490943 e 292490944, consistentes, respectivamente, em rastreio e aviso de recebimento, comunicações por e-mail acompanhadas da defesa administrativa e a peça relativa à alegação de intempestividade. Tais documentos foram juntados com o intuito de demonstrar que a defesa administrativa teria sido apresentada dentro do prazo legal.

Todavia, mesmo considerados em conjunto, tais elementos não suprem a ausência do processo administrativo em sua integralidade. Isso porque a análise das nulidades suscitadas pela apelante exige a visão global do procedimento, abrangendo não apenas o protocolo da defesa, mas também os despachos subsequentes, a apreciação efetiva da manifestação pela autoridade competente e a motivação expressa da decisão sancionadora.

Mesmo se excepcionada a juntada tardia, sem a cópia integral do procedimento, não é possível aferir se a defesa foi devidamente considerada, a revisão da fundamentação empregada quanto à alegada ilegitimidade passiva ou, ainda, das circunstâncias de fato que motivaram a aplicação da sanção.

Em outras palavras, os documentos juntados em grau recursal são parciais e direcionados apenas a uma questão específica (tempestividade da defesa), não permitindo a reconstituição cronológica nem o exame substancial da legalidade do ato administrativo impugnado.

Assim, permanece o prejuízo à análise judicial das nulidades alegadas, prevalecendo, diante da omissão da parte apelante em instruir os autos de forma completa, a presunção de legalidade e legitimidade do título executivo.

Do mesmo modo, ao alegar desvio de finalidade, sob o argumento de que o PROCON não teria se preocupado em verificar danos concretos aos consumidores, a apelante parte de premissa equivocada.

Isso porque a finalidade da atuação do órgão de defesa do consumidor não se limita à reparação individual de prejuízos, mas abrange a tutela preventiva e sancionatória das relações de consumo, inclusive para coibir práticas potencialmente abusivas.

Logo, a exigência de comprovação de dano efetivo como condição para aplicação da sanção desvirtua o caráter protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, novamente faltou à apelante apresentar o processo administrativo integral, o que impede qualquer conclusão quanto a eventual desvio de finalidade na condução do feito.

Por fim, quanto à alegação de que não houve elevação de preços sem justa causa nem publicidade enganosa, bem como que não integravam a campanha “Black Friday”, depreende-se, mais uma vez, a ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade que ampara o auto de infração.

Diante desse quadro, evidencia-se que, em relação a todos os pontos levantados, não apenas se trata de matérias insuscetíveis de revisão judicial em seu mérito, mas, sobretudo, há manifesta ausência de prova adequada por parte da apelante. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA

PROCON
– SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e da CDA.

2. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de
cópia

integral
do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

3. Recurso de apelação não provido.

(N.U 1001532-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1010470-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

DO VALOR DA MULTA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

É certo que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, decorrente do exercício do poder de polícia conferido ao órgão. Sua finalidade não é a reparação do dano individual do consumidor, mas a indução de mudança de conduta do fornecedor, em consonância com a política pública de proteção das relações de consumo.

Assim, a penalidade deve ser estabelecida em montante capaz de preservar sua função educativa, incentivando a adequação às normas e desestimulando a reiteração da conduta infratora, em benefício da coletividade de consumidores.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Em relação ao
quantum,
não se verifica a existência de elementos aptos a demonstrar que a sanção tenha extrapolado os limites da legalidade. O PROCON detém competência normativa e legal para impor penalidades (arts. 56 e 57, do CDC e art. 33, do Decreto n.o 2.181/1997), e cabia à apelante apresentar documentação consistente que permitisse aferir eventual desproporção na dosimetria adotada.

Ocorre que o conjunto probatório produzido mostrou-se escasso e fragmentado, composto por peças avulsas que não permitem examinar de forma adequada os critérios utilizados pela Administração para fixar o montante da multa. Ausente prova suficiente, não há como infirmar a presunção de legalidade e legitimidade que ampara o ato sancionador.

Desse modo, inexiste base fática ou jurídica que autorize a redução do valor aplicado, devendo ser mantida a penalidade nos exatos termos em que foi arbitrada..

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração da verba sucumbencial em grau recursal. Todavia, essa majoração deve observar os limites fixados nos §§2.o e 3.o do mesmo dispositivo, que estabelecem percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 (REsp n.o 1.520.710/SC), firmou entendimento no sentido de que, é cabível a cumulação da verba honorária, contudo, os honorários não podem, somados, ultrapassar o limite máximo de 20%.

Assim, considerando que eventual majoração nesta instância poderia conduzir à superação do teto legal, mantem-se a verba honorária fixada em primeiro grau.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte autora/embargante (ID. 307300874), os quais rejeitados (ID. 324691389).

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, alegando a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, sob o fundamento de inexistência de precedentes vinculantes que autorizem a aplicação do art. 932, IV, do CPC.

Sustenta cerceamento de defesa no processo administrativo, ao afirmar que a manifestação defensiva foi enviada por e-mail dentro do prazo e desconsiderada pelo PROCON-MT, qualificando a controvérsia como matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer fase processual.

Reitera a ilegitimidade para responder por condutas atribuídas a anunciantes, ao afirmar que, na condição de
marketplace
, limita-se à intermediação tecnológica de vendas realizadas por terceiros.

Aduz, ainda, que a sanção pecuniária teve fundamento em premissas fáticas inexistentes, com violação à Teoria dos Motivos Determinantes, além de apontar desproporcionalidade no montante fixado.

Com base no exposto, requer (ID.

331530383):

“
(...) em primeiro lugar, a anulação da r. Decisão Monocrática, pois não estavam presentes os requisitos do art. 932, IV, do CPC. Impõe-se, assim, o regular julgamento da Apelação pelo órgão colegiado. 138

Caso não se acolha o pedido acima, requer-se que esta E. Câmara reconheça a natureza de ordem pública da tese de cerceamento de defesa decorrente da indevida desconsideração da defesa administrativa tempestivamente apresentada pelo Magazine Luiza, vício que viola frontalmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Nesses termos, requer-se a declaração de nulidade do processo administrativo e, por consequência, a anulação da multa e a extinção da execução fiscal.

Por fim, requer-se o provimento deste Agravo Interno para que os demais pontos suscitados na Apelação sejam analisados pelo órgão colegiado, notadamente: (i) ilegitimidade passiva do marketplace; (ii) nulidade do auto pela Teoria dos Motivos Determinantes; (iii) desvio de finalidade; (iv) inexistência de publicidade enganosa ou elevação injustificada de preços; e (v) redução da multa diante das irregularidades e agravantes indevidamente aplicadas, e a r. Decisão Monocrática seja integralmente reformada
”.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 339555363).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por MAGAZINE LUIZA S/A contra a decisão monocrática negou provimento ao
RECURSO DE

APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal oposto pela parte agravante, ora recorrente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, a parte agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, sob o argumento de inexistência de precedentes vinculantes que autorizem a aplicação do art. 932, inciso IV, do CPC.

Contudo, este argumento não merece prosperar. A decisão agravada foi proferida monocraticamente, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do CPC, que autoriza o relator a julgar singularmente o recurso em determinadas hipóteses, prescindindo de inclusão em pauta para julgamento colegiado.

O texto legal é claro ao estabelecer:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
”

Na decisão impugnada, foram indicados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o REsp 2.057.908/SC, que consolidou orientação sobre a responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico, além de julgados desta Corte em hipóteses semelhantes, o que evidencia a existência de jurisprudência dominante.

Ademais, a deliberação singular fundada em entendimento predominante não viola o princípio da colegialidade, tendo em conta a possibilidade de controle pelo órgão fracionário mediante agravo interno, como ocorre no presente caso.

Portanto, o julgamento monocrático da apelação observou os dispostos no art. 932, inciso IV e V, do CPC e a sistemática dos precedentes judiciais, mostrando-se legítimo e adequado.

Quanto à insistência do suposto cerceamento de defesa no procedimento administrativo, afirmando que sua defesa administrativa teria sido apresentada tempestivamente por e-mail, mas desconsiderada pelo PROCON-MT. Argumentando que tal matéria seria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, o que afastaria eventual inovação recursal.

A insurgência não se sustenta, conforme estabelece o artigo 1.014 do CPC: “
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
”.

No caso concreto, a suposta desconsideração da defesa administrativa não foi alegada nos embargos à execução fiscal, tampouco houve apresentação dos documentos pertinentes naquela fase.

Somente no recurso de apelação a empresa passou a sustentar essa narrativa, juntando documentos estranhos aos autos originários (ID’s 292490942, 292490943 e 292490944), sem demonstrar qualquer justificativa apta a autorizar a juntada extemporânea.

Embora se invoque matéria de ordem pública, a verificação da alegada nulidade depende de prova que não integrava o processo originário, o que inviabiliza sua apreciação em grau recursal.

O art. 485, § 3o, do CPC prevê o conhecimento de ofício de determinadas matérias, contudo tal regra não afasta a preclusão quanto aos fatos e às provas que as sustentam, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

Além disso, a alegação genérica formulada nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
com pedido de efeito suspensivo
”, no sentido de que o PROCON-MT teria ignorado manifestações da empresa, não se confunde com a tese específica apresentada apenas na apelação, relativa ao suposto envio tempestivo por e-mail.

Diante disso, a decisão singular agiu corretamente ao reconhecer inovação recursal e afastar o exame da matéria.

Outrossim, a parte agravante afirma que não possui legitimidade para responder por condutas atribuídas a anunciantes, argumentando que, como
marketplace
, atuaria apenas como intermediador tecnológico de vendas realizadas por terceiros, sem ingerência sobre preços e políticas comerciais.

Tal entendimento não encontra respaldo legal. O art. 3o do Código de Defesa do Consumidor qualifica como fornecedor toda pessoa que exerça atividade de comercialização ou prestação de serviços. Por sua vez, os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do mesmo diploma consagram a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as plataformas digitais que disponibilizam espaços virtuais para veiculação de ofertas de produtos ou serviços assumem responsabilidade solidária na cadeia de consumo, conforme se verifica no precedente citado na decisão monocrática:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET.
PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE. ANÚNCIO.
CONTEÚDO PROTEGIDO POR DIREITO AUTORAL. LEI DE DIREITO AUTORAL.

1. Ação de reparação civil por danos morais e materiais, ajuizada em 05/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/08/2022 e concluso ao gabinete em 25/09/2023.

2. O propósito recursal é decidir se a responsabilidade da plataforma de comércio eletrônico de retirar anúncio que viole direitos autorais se inicia após a notificação do titular da obra ou após a ordem judicial específica.

3. Diante da ausência da legislação específica tratando de infrações a direito do autor e a direitos conexos cometidos por provedores de aplicação de internet a que se refere o art. 19, § 2o do Marco Civil da Internet, aplica-se a Lei de Direitos Autorais.

4. No que diz respeito às plataformas de comércio eletrônico que disponibilizam a sua estrutura para divulgar anúncios de vendas, o art. 104 da Lei de Direitos Autorais determina que expor a venda de obra protegida por direito autoral é ato que enseja a responsabilidade solidária daquele que a expõe com o contrafator.

5. A Lei dos Direitos Autorais não prevê a responsabilização daquele que não fiscaliza previamente os conteúdos vendidos.

6. Nos termos do art. 104 do da LDA, deve-se responsabilizar aquele que expõe a venda de conteúdo protegido, não importando se houve ou como foi o lucro obtido pela plataforma de comércio eletrônico, haja vista que a finalidade da plataforma, por si só, é facilitar a venda que ensejará lucro de outrem.

7. Nos termos do art. 102 da LDA, é direito do titular da obra que esteja sendo fraudulentamente vendida requerer a suspensão desse ato.

8. A exposição de venda de conteúdo protegido pela Lei dos Direitos Autorais se revela um ato manifestamente ilícito, que exige que haja pronta suspensão das vendas, sendo desnecessário aguardar ordem judicial específica.

9. Na plataforma de comércio eletrônico, a retirada de um anúncio de venda que viole a LDA, após a notificação do titular do direito autoral não viola de qualquer forma o direito de liberdade de expressão ou as demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.

10. Se é inequívoco que o titular da obra protegida por direito autoral notificou a plataforma de comércio eletrônico que divulgava o anúncio de venda do conteúdo protegido, isto é o suficiente para que surja a responsabilização solidária da plataforma de comércio eletrônico de indenizar o titular da obra pelos danos sofridos, sendo desnecessário que a notificação ocorra por meio específico.

11. Na espécie, o Mercado Livre não retirou anúncio de venda de um curso protegido pelo direito do autor que estava sendo divulgado em sua plataforma, mesmo após a notificação do titular da obra, o que atrai a sua responsabilidade pelos danos sofridos.

12. Recurso especial conhecido em parte e desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 2057908 SC 2023/0050388-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)(grifo nosso)

Ainda que o precedente tenha envolvido empresa diversa, o entendimento aplica-se a qualquer plataforma que exerça atividade equivalente, inclusive à agravante (Magazine Luiza S/A), cuja atuação segue o mesmo modelo de intermediação.

Neste contexto, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual responde quem se apresenta ao consumidor como participante da relação de consumo, seja pela marca, pela publicidade ou pela disponibilização do ambiente de contratação.

Esta Corte tem seguido a mesma orientação, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR.
MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente de reclamação por vício em produto comercializado em plataforma marketplace.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legitimidade passiva do comerciante em operações marketplace;
(ii) a validade do processo administrativo; e (iii) a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O sistema de proteção ao consumidor estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo plataformas marketplace.

4. O processo administrativo observou o devido processo legal, não havendo comprovação de vícios formais que justifiquem sua anulação.

5. A multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do infrator e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em operações marketplace, o comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios do produto. 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, não adentrando no mérito administrativo quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o; Lei no 8.078/90, art. 56, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

(N.U 1020109-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) (grifo nosso).

Quanto ao Marco Civil da Internet, seus dispositivos não afastam a incidência das normas consumeristas nem a responsabilidade administrativa decorrente do poder de polícia.

Portanto, correta a decisão ao reconhecer a legitimidade passiva da agravante.

Em relação aos motivos determinantes e da alegada ausência de infração, a parte agravante defende que a multa teria sido aplicada com base em premissas inexistentes, pois os produtos fiscalizados não integrariam a campanha “
Black Friday
”.

A Teoria dos Motivos Determinantes condiciona a validade do ato administrativo à veracidade dos fatos que o fundamentam. Contudo, a parte não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Foram juntados apenas documentos parciais do procedimento administrativo (ID’s. 292490889, 292490891, 292490893 e 292490895 e 292490909), sem a íntegra do processo, o que inviabiliza a aferição das circunstâncias fáticas apontadas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, competia à agravante comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que não foi cumprido.

Além disso, o controle jurisdicional limita-se à legalidade, sem incursão no mérito administrativo, salvo em situações de ilegalidade manifesta, inexistentes no caso.

A jurisprudência deste Tribunal segue essa diretriz:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA

PROCON
– SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e da CDA.

2. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de
cópia

integral
do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

3. Recurso de apelação não provido.

(N.U 1001532-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Por fim, a parte agravante sustenta a necessidade de redução do valor da multa aplicada, argumentando a inexistência de pluralidade de infrações para justificar o aumento de 25% aplicado ao subtotal e a inaplicabilidade das agravantes previstas no art. 26 do Decreto n.o 2.181/97.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para a fixação da multa administrativa:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

A sanção administrativa possui natureza pedagógica e sancionatória, decorrente do exercício do poder de polícia, não se destinando à reparação individual do consumidor.

No caso, a parte não produziu prova apta a demonstrar desproporção na dosimetria, tendo apresentado apenas peças isoladas do procedimento administrativo, o que impede o exame dos critérios adotados pela Administração.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

(N.U 1042923-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na multa aplicada pelo PROCON, que observou os parâmetros legais e considerou adequadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026